Tribunal: TJMT
Processo: 1005286-58.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005286-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUSNANDE ROSA FERREIRA - CPF: 022.205.741-64 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS - CPF: 027.108.061-26 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DE PAULA CORREA - CPF: 052.175.721-59 (ADVOGADO), ANNA CLARA CARVALHO BELLO - CPF: 054.667.131-47 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1005286-58.2020.8.11.0001

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JUSNANDE ROSA FERREIRA

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/02/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO – HÍGIDO LASTRO PROBATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela empresa Reclamada,
sem que houvesse relação jurídica entre os litigantes.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada de documentos devidamente assinados pelo Reclamante.

Registro que, em sede de contestação, a Recorrida aportou aos autos vasta gama de documentos sem a menor chance de serem impugnados, dentre eles: contrato assinado, documento apresentado no dia da contratação (RG) e registro fotográfico da autora no estabelecimento comercial da Requerida, além de histórico de chamadas e faturas que acusam a existência do débito.

Além da considerável semelhança entre a assinatura lançada nos documentos juntados na defesa e aquela presente nos documentos inclusos à peça vestibular, verifica-se ainda que os mesmos se encontram acompanhados de cópia do documento pessoal da autora, bem como fotografia retirada quando da contratação, o que afasta a necessidade na realização de perícia grafotécnica.

Assim, comprovada a relação jurídica entre as partes, através de contratação de serviços de telefonia devidamente assinado pelo Consumidor.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Uma vez demonstrada a existência do débito, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, mantendo-se, assim, a condenação da Recorrente no montante de R$ 331,50.

DE OFÍCIO RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC.

Observada a má-fé pelo Relator pode e deve este reconhecer de ofício, o que faço neste momento, pois é muito simples negar relação jurídica e esta ser demonstrada, sem que se advenha nenhuma penalidade processual, sendo que a conduta da Recorrente é reprovável, aplicando-se o artigo 81 do NCPC, fixando-se a multa de litigância de má-fé no patamar de 5% sobre o valor atribuído a causa.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante do reconhecimento da má-fé processual, nada mais justo e correto que se revogar a gratuidade de justiça anteriormente concedida, até porque, a má-fé processual não pode ser beneficiada com a gratuidade de justiça, razão pela qual, revogo a gratuidade de justiça e condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, somados a condenação por litigância de má fé no percentual de 5%, também sobre o valor atualizado da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021